Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR.

O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor.

Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30% (trinta por cento), nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.